Tribunal: STF
Processo: ARE 1214483
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, caput, 37, XIII, 39, § 1º, e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Não prospera a insurgência, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão relativa à equiparação do valor do auxílio-alimentação pago aos servidores públicos da Justiça Federal de Santa Catarina ao valor percebido por outros servidores públicos federais, tomados como paradigma, no julgamento do ARE 764.620-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 23.6.2014, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS DA JUSTIÇA FEDERAL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ISONOMIA COM SERVIDORES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. EXISTÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. I – Não obstante a causa versar sobre questão constitucional, a limitação temporal e a restrição da causa a um grupo de servidores não atendem um dos requisitos da repercussão geral, qual seja, a produção dos efeitos do tema constitucional no tempo. II – Declarada a inexistência da repercussão geral do tema versado nos autos” (RE 764620 RG, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 12.6.2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-120 DIVULG 20.6.2014 PUBLIC 23.6.2014).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora